Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-64.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007208-64.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ANNA FLAVIA CAMPOS DE MAGALHAES - CPF: 022.020.081-52 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE SERVIDORES DO TJMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE FOTOGRAFIA EXIGIDA PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO. REGRAS EDITALÍCIAS CLARAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por candidata excluída do procedimento de heteroidentificação no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n.º 74/2024, sob alegação de que o envio da fotografia exigida para concorrer pelas cotas raciais se
trataria de mera formalidade, facilmente suprida durante a própria fase de heteroidentificação, caracterizando verdadeiro excesso por parte da Administração, em afastamento à razoabilidade e à proporcionalidade.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de envio da fotografia prevista no edital pode ser desconsiderada; e (ii) se houve violação de direito líquido e certo da impetrante ao ser excluída da etapa de heteroidentificação.

III. Razões de decidir
:

3. O edital é a norma interna que rege o certame e vincula a Administração e os candidatos, com fundamento no art. 37,
caput
, da CF/1988.

4. A exigência do envio de fotografia, prevista no edital e respaldada na Resolução CNJ n.º 541/2023, integra o procedimento obrigatório de verificação racial.

5. A candidata não realizou o envio da imagem exigida, conforme demonstrado em registros da banca organizadora, impossibilitando a convocação para a etapa de heteroidentificação.

6. Não há ilegalidade no ato administrativo que seguiu estritamente as regras editalícias, não configurando violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"1. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, devendo ser respeitado nos termos do art. 37 da Constituição Federal. 2. A exigência de apresentação de fotografia para fins de heteroidentificação constitui requisito objetivo previsto em edital e norma do CNJ, não podendo ser afastada sob alegação de falha não comprovada. 3. A ausência de envio de documentação exigida no edital inviabiliza o prosseguimento do candidato na fase de avaliação específica, não caracterizando ilegalidade administrativa."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXIX, e art. 37,
caput
; CE/MT, art. 10, XXII; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 25; Lei n.º 12.990/2014; Resolução CNJ n.º 541/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

ANNA FLAVIA CAMPOS DE MAGALHÃES

IMPETRADO:

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE SERVIDORES DO TJMT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANNA FLAVIA CAMPOS DE MAGALHÃES
contra ato praticado pelo
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE SERVIDORES DO TJMT
,

que
não a incluiu

na lista de candidatos negros
aptos a participarem do
procedimento de heteroidentificação.

Em síntese, a impetrante argumenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n.º 74/2024, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para os cargos de Técnico Judiciário - Nível Médio e Oficial de Justiça - Direito, na condição de candidata negra/parda, entretanto, mesmo logrando aprovação nas provas objetivas e discursivas para ambos os cargos pretendidos, foi surpreendida com sua não convocação para a fase de heteroidentificação, por
não ter encaminhado as fotografias para comprovação da condição de cotista.

O não envio das fotos para comprovação da condição de cotista, no seu entender, se trataria de mera formalidade, facilmente suprida durante a fase de heteroidentificação, caracterizando verdadeiro excesso de formalismo por parte da Administração, o que iria de encontro com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Com esses fundamentos, requer, liminarmente, a determinação de sua convocação para a heteroidentificação e, por conseguinte, sua reclassificação e convocação para posse e demais atos, caso confirmada sua declaração de candidata negra. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 273668359 e ss.

O feito foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro que, reconhecendo seu impedimento, determinou a redistribuição ao seu substituto legal (ID 284718390). Após declaração de suspeição por parte do Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (ID 290631361) e impedimento e suspeição proclamados pela Exma Desa. Clarice Claudino da Silva (ID 291279872), houve decisão presidencial no ID 293615863, com redistribuição do
mandamus
a este firmatário (ID 294886375).

Por meio da decisão de ID 294961366, a medida liminar postulada restou indeferida.

Os informes da autoridade acoimada coatora foram juntados no ID 296474382, ao que se esclareceu:
a)
a candidata teve sua inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras e participou regularmente das provas objetiva e discursiva, tendo seu nome constado das listas preliminares de aprovados como cotista;
b)
contudo, não foi convocada para a etapa de heteroidentificação presencial em razão do não envio da fotografia exigida no momento da inscrição, conforme determina o subitem 7.2 do Edital TJMT/PRES nº 74/2024 e
c)
em razão disso, seu nome constou na relação de candidatos autodeclarados pretos e pardos que não enviaram a documentação prevista no edital ou a enviaram de forma incompleta, resultando na perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros.

Acrescentou-se, ainda, que o formulário de autodeclaração de candidato negro é de inclusão obrigatória nos termos do subitem 7.8 do edital de abertura, sendo que sua falta impede a inscrição para concorrer dentro da citada quota, bem como que a impetrante não interpôs recurso administrativo em face da sua não convocação para a etapa presencial de confirmação da heteroidentificação perante a comissão recursal respectiva.

No ID 299475887 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação por parte da douta Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no ID 304789385 pela
denegação
da segurança.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Nos moldes já relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANNA FLAVIA CAMPOS DE MAGALHÃES
contra ato tido como coator praticado pelo
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE SERVIDORES DO TJMT
, que não a incluiu na lista de candidatos negros/pardos aptos a participarem do procedimento de heteroidentificação.

A impetrante participou do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n.º 74, de 26/09/2024, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inscrevendo-se para os cargos de Técnico Judiciário – Nível Médio e de Oficial de Justiça – Direito, ambos para a Comarca de Água Boa e na modalidade de cotas para negros ou pardos. Afirmou não ter cumprido o
item 7.2 do edital, o qual incluía o
upload
da fotografia exigida para a fase de heteroidentificação, razão pela qual foi excluída da lista de cotas raciais, o que entende retratar
verdadeiro excesso de formalismo por parte da Administração, com ausência de razoabilidade e

proporcionalidade.

Ocorre que a exigência do envio de fotografia para candidatos que pretendiam concorrer às vagas reservadas a candidatos negros encontra respaldo na Resolução CNJ n. 541/2023, que expressamente prevê no § 1.º do seu art. 7.º: “
a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público
”.

Por sua vez, o Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, dispôs que “
para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir
,
em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição
disposto no subitem 4.2
” – grifo no original acrescido de grifo nosso - (ID 296474383 – pág. 2).

Entre os documentos exigidos, a alínea “a” enumerou: “
uma foto segurando o seu documento de identificação
, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro.
” - grifo nosso - (ID 296474383 – pág. 2).

Inafastável, ainda, que o próprio texto do edital do certame previu a exigência da apresentação de fotografia como etapa indispensável à posterior convocação para o procedimento de heteroidentificação presencial, conforme disposto no subitem 7.6,
verbis
:

“
Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e
encaminharam os documentos elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2
, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito
” – grifo nosso - (ID 296474383 – pág. 3).

E, especificamente sobre a referida exigência, a banca examinadora esclareceu:
“não recebemos/registramos em nosso sistema, por parte da candidata, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ela perdeu o direito às vagas reservadas”
– ID 296474388 – pág. 4.

Outrossim, os documentos comprobatórios extraídos do sistema eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), acostados nos IDs 296474385 e 296474385, comprovam a inexistência da apresentação de arquivo fotográfico pela impetrante, circunstância que impossibilitou a verificação fenotípica prévia e, por conseguinte, a convocação da candidata para a avaliação presencial.

A Lei n.º 12.990, de 09/06/2014, vigente ao tempo da publicação do edital e que reservava aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, não trouxe, de forma exaustiva, todos os parâmetros de aferição da condição dos candidatos negros.

Dessa forma, a norma em análise não impede que a Administração, no exercício de sua função regulamentar, disponha, por meio de atos infralegais ou por intermédio dos editais de concursos, regras voltadas à efetivação da política de reserva de vagas, especialmente quando essas disposições se baseiam em normas de hierarquia superior e em diretrizes técnicas pertinentes ao tema.

Foi nesse contexto que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 541/2023, por meio da qual fixou parâmetros normativos para os procedimentos de heteroidentificação a serem adotados nos concursos públicos do Poder Judiciário, em consonância com o que já havia sido previsto nas Resoluções CNJ n.º 75/2009, 81/2009 e 203/2015.

Outro não foi o sentido disposto na Resolução CNJ n.º 541/2023,
verbis
:

“
Art. 1.º.
Disciplinar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as), a ser previsto nos editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos no âmbito do Poder Judiciário
, inclusive de ingresso na magistratura, e para a outorga das delegações de notas e de registro, para fins de preenchimento das vagas reservadas, previstas nas Resoluções CNJ nº 81/2009, 75/2009 e 203/2015,
nos termos da Lei n.º 12.990/2014
.” – grifo nosso.

Desse modo, a exigência da apresentação de fotografia para fins de heteroidentificação, prevista no subitem 7.2 do Edital TJMT n.º 74/2024 e amparada na Resolução CNJ n.º 541/2023, configura exercício regular do poder de autotutela da Administração e da autonomia conferida ao órgão responsável pelo concurso para disciplinar os mecanismos de verificação racial, sem implicar descaracterização ou limitação de direito líquido e certo da impetrante.

Cabe destacar que o mandado de segurança, conforme disposto no art. 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca da violação a direito subjetivo passível de proteção por essa via constitucional. Isso porque, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, somente se admite a impetração quando o direito alegado decorre de fato certo, ou seja, passível de comprovação imediata e por documentação clara, já que a liquidez e certeza dizem respeito à demonstração dos fatos e não à existência abstrata do direito. Nesse sentido: STF - RMS 37.825-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.08.2022.

No caso, ficou amplamente demonstrado nos autos que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que a Administração, no estrito cumprimento de sua obrigação legal, apenas seguiu de forma correta as disposições do edital previamente publicado, cujo conteúdo era claro e estabelecia, com antecedência suficiente, o prazo para que o candidato atendesse à exigência de anexar fotografia para submissão ao procedimento de heteroidentificação.

Inegável, portanto, que a impetrante, plenamente ciente das regras estabelecidas no edital, deixou de cumprir a obrigação nele prevista, o que resultou em sua exclusão da lista de candidatos autodeclarados negros habilitados à etapa de heteroidentificação. Nessa condição, não lhe é lícito alegar ilegalidade, falta de razoabilidade e/ou proporcionalidade decorrente de sua própria omissão.

Além disso, o edital constitui a norma interna que rege o concurso público, gerando obrigações tanto para a Administração quanto para os candidatos. Essa regra decorre do princípio da vinculação ao edital, que se apresenta como desdobramento dos princípios da legalidade e da impessoalidade, expressamente previstos no art. 37,
caput
, da CRFB/88.

Dessa forma, não se configura direito líquido e certo a ser tutelado, diante da ausência do envio dos respectivos documentos por parte da impetrante e da conformidade do edital, bem como de suas disposições, com os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...)
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME (...)

IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;

b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.

VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital.

VII. "A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame" (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019).
No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016. (...)”
(STJ - AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto,
DENEGO

a segurança em razão da ausência de elementos que denotem a alegada ofensa a direito líquido e certo.

Isenta-se a impetrante do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025